Tribunal: TJMT
Processo: 35450-91.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
31/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601037-7 / 2020
Terça-feira, 31 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80354505220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80354505220188110001
Requerente: EDNELMA MAURICIA GOMES
NET SERVICOS DE MARCOS VINICIUS LUCCA
Requerido: Advogado:
COMUNICACAO S/A BOLIGON
Beneficiário: EDNELMA MAURICIA GOMES
Conta Judicial 100102334514
Valor: R$ 5.707,69 (cinco mil e setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: LIONAY LOPES FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 019.691.471-05
Data de Emissão: 31/03/2020
Titular Conta LIONAY LOPES FIGUEIREDO
CPF/CNPJ Titular Conta 019.691.471-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 639184 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982974729 1/1